Tribunal: TJDFT
Processo: 0808590-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRAZO ADMINISTRATIVO. ESGOTADO. REVISÃO POR VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de responsabilidade por infrações de trânsito, sob o fundamento de que não há nos autos prova robusta da autoria da infração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito objeto dos autos, assim como da respectiva pontuação, para o recorrente apontado como sendo o real condutor do veículo, considerando o esgotamento do prazo administrativo para a indicação do infrator.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 257, §7o do CTB, quando não houver a imediata identificação do infrator, o principal condutor do veículo terá o prazo de 30 dias para indicar o real condutor, sob pena de ser considerado responsável pela infração.
4. O esgotamento do prazo para a identificação administrativa do infrator acarreta a presunção relativa de que a infração foi cometida pelo proprietário do veículo, o que pode ser questionado por via judicial, caso fique provado que o condutor do veículo na ocasião do cometimento da infração era pessoa distinta do proprietário, em atenção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Considerando a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a transferência de pontuação da CNH, decorrente de infração de trânsito, para outro condutor exige a comprovação, mediante prova robusta e concreta, de que o proprietário do veículo autuado, identificado administrativamente nos termos do art. 257, §7o do CTB, não conduzia o veículo quando a infração foi cometida, devendo ser efetivamente demonstrado quem era o real condutor. Precedente: Acórdão 1937087.
6. A mera declaração do suposto condutor do veículo de que era o real proprietário do veículo, ainda que seja ele um dos autores do processo ajuizado para este fim, e a posterior transferência do veículo não são suficientes para viabilizar a transferência de responsabilidade por infração de trânsito e a respectiva pontuação na CNH por via judicial, quando não acompanhada de provas aptas a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Precedentes: Acórdãos 1959934 e 1729955.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos, condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.
Tese de Julgamento: 1. A presunção de legitimidade da identificação administrativa do infrator, no caso previsto pelo art. 257, §7o do CTB, pode ser desconstituída judicialmente desde que seja comprovado, mediante prova robusta e concreta, que o condutor do veículo era pessoa distinta. 2. A mera declaração do suposto infrator, ainda que componha o polo ativo da ação, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, quando desacompanhada de provas que sustentem a alegação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937087, processo n. 0734446-31.2024.8.07.0016, Relator(a) DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 1959934, processo n. 0745894-98.2024.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1729955, processo n. 0718112-81.2022.8.07.0018, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/07/2023.